Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-45.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Instituição financeira que negou financiamento imobiliário à autora - Ausência de prova de que o banco tenha praticado ato ilícito passível de reparação de ordem moral - Consumidora que deixou de provar a existência de crédito disponível em seu nome ou mesmo de que tal produto lhe tenha sido prometido - Conversa mantida em aplicativo de mensagens que não indica os nomes dos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Instituição financeira que negou financiamento imobiliário à autora - Ausência de prova de que o banco tenha praticado ato ilícito passível de reparação de ordem moral - Consumidora que deixou de provar a existência de crédito disponível em seu nome ou mesmo de que tal produto lhe tenha sido prometido - Conversa mantida em aplicativo de mensagens que não indica os nomes dos interlocutores e nem dos respectivos números de telefone, a impedir a aferição de suas identidades - Inexistência de norma legal que obrigue instituições financeiras a conceder crédito, cuja liberalidade é condicionada, dentre outros critérios, à análise do perfil da pretendente, do seu risco de inadimplemento e ao interesse do banco na transação em questão - Situação que evidencia mero dissabor - Dano moral inocorrente - Apelação desprovida, majorada a verba honorária sucumbencial devida ao patrono do réu de dois mil para três mil reais, ante a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.